Tribunal: STF
Processo: ARE 1308889
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PATERNIDADE. GESTAÇÃO GEMELAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE AUTORIZE A DILATAÇÃO DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso I, 226, 227, caput, e 229, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Por força do que dispõe o artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Londrina, que reproduz o comando do artigo 61 da Constituição Federal, são de competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de Leis que disponham a respeito dos Servidores Públicos Municipais.
    No tocante à licença-paternidade, tem-se que o artigo 10, parágrafo 1º, do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT disciplina que “até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7º, XIX, da Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias”.
    No caso dos autos, inicialmente, a Lei Orgânica do Município de Londrina estabeleceu em seu artigo 66, inciso XI, que é direito do Servidor Público Municipal a “licença-paternidade, nos termos fixados em lei federal”.
    Em momento posterior, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Londrina – Lei Municipal nº 4.928/1992, no mesmo sentido do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, que “pelo nascimento ou adoção de filho, o servidor terá direito à licença paternidade de cinco dias consecutivos”.
    Contudo, ainda que algumas decisões dos Tribunais pátrios tenham acolhido a tese exposta pelo apelante, conforme por ele aduzido em suas razões recursais, fato é que efetivamente de interpretação não se trata, mas sim de criação judicial de direito.
    E, portanto, não existindo regulamentação do Município de Londrina quanto à licença-paternidade, em casos de gestação gemelar, como na hipótese em testilha, não há de se falar em dilatação do prazo disposto na legislação municipal.
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente